Tribunal: TJDFT
Processo: 0714543-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO E PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL PRESCINDÍVEL, NO CASO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. QUALIFICADORA MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA FIXADA ABAIXO DE QUATRO ANOS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPEDITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITDA. NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença quando se verifica que a condenação dos réus se fundamentou em elementos concretos dos autos, tendo o Juiz sentenciante indicado os elementos de prova pelos quais considerou comprovadas a materialidade e a autoria do delito.
1.1 A teor do princípio do livre convencimento motivado, o julgador não está obrigado a responder uma a uma, todas as alegações das partes, uma vez encontrado o fundamento suficiente para alicerçar sua decisão, de modo que, não há que se falar em nulidade se eventualmente não houve menção expressa a algum fundamento apresentado.
1.2 Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Demonstrado pelos depoimentos coesos e seguros da vítima, tanto perante a autoridade policial como em Juízo, bem ainda, confirmado, por meio de fotografias e pela prisão em flagrante do apelante na posse do objeto furtado, que ele, após quebrar o vidro do veículo da vítima, utilizando-se de uma chave falsa, o ligou, sendo perseguido pela polícia e preso após se acidentar, a condenação por crime de furto circunstanciado pelo rompimento de obstáculo e emprego de chave falsa é medida que se impõe.
3. Para que seja possível a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, de regra, é necessária a realização de exame pericial, por se tratar de crime que deixa vestígios, sendo somente admitido outros meios de prova (como a testemunhal e fotografias, por exemplo) nos casos em que o laudo pericial não possa ser produzido, por não existirem mais os vestígios do fato delituoso ou se as circunstâncias do crime não o permitirem. Na hipótese dos autos, não foi realizado exame pericial na janela do veículo da vítima, cujo vidro foi quebrado pelo apelante, contudo, o arrombamento foi comprovado pela palavra da vítima e por fotografias do veículo.
4. Com relação à tese defensiva de desclassificação do delito de furto consumado para a forma tentada, as provas dos autos deixaram claro que o furto se consumou desde o momento que houve a inversão da posse do bem (teoria amotio), não havendo exigência de que esta seja pacífica.
5. Por ser o réu reincidente e portador de maus antecedentes e, a teor do que dispõe a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, fica mantido o regime de inicial fechado para o cumprimento da reprimenda corporal.
6. Ao portador de maus antecedentes e reincidência, nos exatos termos do art. 44 do Código Penal, não deve ser deferida a substituição de pena corporal por restritivas de direitos.
7. Recurso conhecido e preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.